Tribunal: STJ
Processo: 5003243-89.2020.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995129 - RS
(2025/0268000-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PARISOTTO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LEONARDO FIEL - RS100255
MARCELO DUTRA - RS102857
MARCELO GIACOMONI DEITOS - RS105528
AGRAVADO
: ZATT IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: KLEBER BEN - RS064438
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f2b1752d-e9cc-4267-afd5-c02d1b7cf75d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995129 - RS
(2025/0268000-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PARISOTTO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LEONARDO FIEL - RS100255
MARCELO DUTRA - RS102857
MARCELO GIACOMONI DEITOS - RS105528
AGRAVADO
: ZATT IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: KLEBER BEN - RS064438
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PARISOTTO CONSTRUCÕES
LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação da
Súmula 182/STJ,
Súmula 83/STJ.
Embargos de declaração opostos por PARISOTTO CONSTRUCÕES LTDA
contra a decisão agravada foram opostos e rejeitados e os opostos por ZATT IMÓVEIS
LTDA foram acolhidos para retificar a autuação.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em deficiência de motivação ao afirmar
genericamente a falta de impugnação específica à
Sustenta que o
Súmula 83/STJ.
agravo em recurso especial impugnou integralmente todos os óbices (Súmulas 5, 7 e
), demonstrando a inaplicabilidade da
e a divergência com
83/STJ
Súmula 83/STJ
precedentes do STJ. Aduz negativa de prestação jurisdicional na origem quanto à
Documento eletrônico VDA55553462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 15cc0be2-dab4-481a-b037-9ffe886fdaf6

ineficiência da corretora e à atuação de terceira profissional, com incidência dos arts.
726 e 728 do Código Civil. Argumenta que suas razões são específicas e direcionadas
à ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade.
Impugnação ao agravo interno às fls. 657-664, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não atacou, de modo específico, a incidência da
e apenas reiterou matéria fático-probatória, atraindo os óbices das
Súmula 83/STJ
Súmulas 5 e 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de nulidade por falta de
de
fundamentação/ausência
negativa de prestação jurisdicional (art. 489 do Código de Processo Civil); b) sintonia
do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com
aplicação da
c) vedação de revisão das premissas fático-probatórias e
Súmula 83/STJ;
das cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas
e
; d) indeferimento
5/STJ
7/STJ
do pedido de efeito suspensivo.
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que não se trata de reexame de provas, mas de correta aplicação do direito
aos fatos incontroversos; que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional; e que deveriam incidir os arts. 726 e 728 do Código Civil, afastando a
exclusividade, com a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
Como se vê, a parte
7/STJ
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que não
demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial ou eventual
possibilidade de afastamento do óbice apontado, especificamente quanto à
Súmula 83/STJ.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria a recorrente. Verifico que
não merece prosperar o recurso especial interposto, por suposta violação aos artigos
489 e 1022,II, do CPC, uma vez que as questões mencionadas pela empresa
Documento eletrônico VDA55553462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 15cc0be2-dab4-481a-b037-9ffe886fdaf6

agravante, a atuação deficiente da recorrida na intermediação do negócio e a
participação efetiva da corretora Adriana Harfliger na celebração do contrato de
compra e venda, foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre a matéria, ainda que em sentido
contrário à sua pretensão.
Ressalte-se que não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões proferidas pela origem. Nesse sentido: EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
EREsp 1.483.155/BA,
3/8/2016.
Esclareça-se, também, que não se traduz em omissão a motivação contrária
ao interesse da parte ou que deixe de se pronunciar acerca de pontos considerados
irrelevantes, sobretudo por adotar fundamentos outros suficientes ao julgamento da
lide. O que se evidencia nos autos, a pretensão da recorrente é de rejulgamento em
razão de acolhimento de fundamento diverso pelo Tribunal de origem.
Observe-se, ainda, que "A jurisprudência é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida (EDcl no
AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 156.220/PR,
em 20.2.2018, DJe 27.2.2018).
No mérito, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, concluiu pelo
pagamento da comissão, assim se pronunciando (fls. 490- 491):
Evitando-se tautologia às transcrições do relatório, cuida-se de procedimento em
que a apelante busca a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de
comissão de corretagem que envolve o apartamento n.o 1301, bem como dos
boxes e depósito que acompanharam o imóvel, uma vez que a litigante do polo
passivo deixou de quitar o débito, sobretudo porque apresentaram notificação
extrajudicial noticiando a rescisão contratual.
Com efeito, adianto que as irresignações prosperam em parte, notadamente para o
fim de condenar a ré ao pagamento da comissão de corretagem, porquanto a
autora se desincumbiu de seu ônus, nos termos do inciso I do
do Código
art. 373
de Processo Civil.
Rogando vênia à decisão prolatada pelo juízo a quo, muito embora, inclusive, não
se desconheça a necessidade de aproximação útil à transação de imóveis, a fim
de conferir legitimidade à cobrança da comissão, os litigantes ajustaram
contratualmente que a comissão será devida, com ou sem a mediação pelo
corretor, nos termos da cláusula sexta do contrato comum às partes, consoante
(evento 1, CONT8, páginas 10 e 11):
(...)
Nesse contexto, ainda que a legislação refira que apenas pelo fruto da mediação a
corretagem será devida, nos termos do
do Código Civil, nada impede que,
art. 727
Documento eletrônico VDA55553462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 15cc0be2-dab4-481a-b037-9ffe886fdaf6

por ajuste próprio, adequem a relação jurídica que, no caso em apreço, independe
de ato pela apelante. Aliás, o desrespeito à normativa entre as partes vai de
encontro à boa-fé objetiva, nos termos do
do Código Civil.
art. 422
Outrossim, embora o juízo singular tenha mencionado que a imobiliária apelante
tenha sido falha na prestação dos serviços ajustados com o réu, a fim de afastar
as comissões, importante esclarecer que a demanda cinge-se à cobrança do valor
e não validade do contrato estabelecido entre as partes, conforme limites da lide
estabelecidos quando da propositura da demanda, nos termos do
do CPC.
art. 141
Em que pese a demandada ter controvertido a atuação da demandante, quando da
relação jurídica, nos termos da contestação, não apresentou pedido
reconvencional para afastar ou, ainda, revisar a cláusula de exclusividade, fato
que, embora possível falha na obrigação assumida pela autora, não afasta a
validade da cláusula.
De mais a mais, era incumbência da ré, por meio de demanda própria ou em sede
reconvencional, controverter o contrato, mas nada fez, razão pela qual se impõe
na manutenção dos ajustes estabelecidos.
Quanto ao mais, é incontroverso nos autos que a demandada encaminhou
notificação extrajudicial à autora, momento em que informou a rescisão do negócio
jurídico estabelecido, com o adendo de que ela se manteria pelo prazo de 30
(trinta) dias, consoante (evento 1, INIC E DOCS2, página 01):
(...)
Ainda, no prazo da vigência do término da relação jurídica, ora 30 (trinta) dias, a ré
alienou o apartamento objeto da demanda, por meio de contrato de permuta de
imóveis com pagamento de torna , para Olavo Geremia e Rosalene Osmarin
Geremia, pelo valor total de R$ 1.900.000,00 (um milhão novecentos mil reais),
documento firmado em
Consta das assinaturas:
15/10/2014.
(...)
Ou seja, tendo em vista que o imóvel foi objeto de transação no período da
vigência contratual, a comissão é devida.
No tocante a aplicação das Súmulas 5 e 7 /STJ, observa-se que a Corte
local apreciando os fatos, a dinâmica da relação estabelecida entre as partes e
interpretando as cláusulas contratuais concluiu que houve acordo entre as partes
fixando exclusividade bem como que “os litigantes ajustaram contratualmente que a
comissão será devida, com ou sem a mediação pelo corretor, nos termos da cláusula
sexta do contrato comum às partes”, a qual encontra-se em pleno vigor e tendo a
alienação do apartamento ocorrido na vigência do contrato, sendo “ incontroverso nos
autos que a demandada encaminhou notificação extrajudicial à autora, momento em
que informou a rescisão do negócio jurídico estabelecido, com o adendo de que ela se
manteria pelo prazo de 30 (trinta) dias” e que no prazo da vigência do término da
relação jurídica, ora 30 (trinta) dias, a ré alienou o apartamento objeto da demanda é
devido o pagamento da comissão.
Assentadas tais premissas revê-las demandaria, necessariamente, o
reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Por fim, destaco que o entendimento da Corte local está em consonância
com a jurisprudência do STJ, quanto ao pagamento da comissão na hipótese de
cláusula de exclusividade.
Documento eletrônico VDA55553462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 15cc0be2-dab4-481a-b037-9ffe886fdaf6

A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DOS CORRETORES. PARTES
IGUAIS. SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 728
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE.
1. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária é devida se os
trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem no resultado útil
pretendido, qual seja no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do
negócio. Precedentes.
2. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a
remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário (art.
728 do Código Civil), como foi a hipótese dos autos, em que foi firmada cláusula
de exclusividade no contrato de comissão de corretagem entre as partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.458.166/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA
PETIÇÃO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de comissão de corretagem.
2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/15
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
3. Não há que se falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido acerca de
questão que não foi oportunamente levada ao seu conhecimento, nas razões do
recurso de apelação, sendo trazida pela parte apenas em embargos de
declaração, em nítida inovação recursal.
Precedentes.
4. Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo do direito alegado.
Precedentes.
5. No particular, eventual alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à verossimilhança das alegações do autor quanto à sua contratação para a
intermediação de negócios imobiliários, com cláusula de exclusividade, bem como
quanto à ausência do pagamento da respectiva comissão, demandaria o reexame
de fatos e provas, o que, contudo, é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.951.412/TO,
julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
28/10/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
APROXIMAÇÃO DAS PARTES E APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO.
PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55553462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 15cc0be2-dab4-481a-b037-9ffe886fdaf6

PROVAS.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu ser devida a comissão de corretagem em razão
da atuação na aproximação entre as partes que firmaram o contrato de locação do
imóvel. Rever tais conclusões demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório carreado nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, a comissão de corretagem é
devida se o negócio resultou da atuação do corretor, ainda que efetivado após o
término do prazo de exclusividade pactuado. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração de similitude fática entre o acórdão recorrido
e o paradigma confrontado, de forma a evidenciar o dissídio jurisprudencial, nos
termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.331.108/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2018,
6/3/2018.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 15cc0be2-dab4-481a-b037-9ffe886fdaf6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.995.129 / RS
Número Registro: 2025/0268000-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032438920208210005
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARISOTTO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : JOÃO LEONARDO FIEL - RS100255
MARCELO DUTRA - RS102857
MARCELO GIACOMONI DEITOS - RS105528
AGRAVADO
: ZATT IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: KLEBER BEN - RS064438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARISOTTO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : JOÃO LEONARDO FIEL - RS100255
MARCELO DUTRA - RS102857
MARCELO GIACOMONI DEITOS - RS105528
AGRAVADO
: ZATT IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: KLEBER BEN - RS064438
Documento eletrônico VDA55855571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:13
Código de Controle do Documento: 3cd98fd4-76d0-428a-9ea3-692d75065940

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:13
Código de Controle do Documento: 3cd98fd4-76d0-428a-9ea3-692d75065940